Tribunal: TJPA
Processo: 0804144-51.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804144-51.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

REQUERIDO: JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A ausência de certidão de trânsito em julgado para a defesa do requerente constitui óbice intransponível para o conhecimento da revisão criminal, ex vi do §1º do art. 625 do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador .

Belém, 07 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 340 (trezentos e quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente suscitou a preliminar de prescrição, tendo em vista que na época do fato era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade e este se implementou entre a ocorrência do delito e a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão.

No mérito, aduz que deveria ser punido com a mesma reprimenda imposta ao corréu José Maria de Oliveira, pois ambos praticaram o crime em idêntica conduta.

Pede a procedência do pedido para que haja a redução das penas impostas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, uma vez que não se adequa as hipóteses que autorizam o ajuizamento da revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente juntou somente a certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público (doc. Id nº 8791173), sem, no entanto, comprovar que essa circunstância também ocorreu para a defesa.

Desse modo, o pedido não pode ser conhecido, ex vi do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
07 de junho
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/06/2022